Tribunal: TJDFT
Processo: 0759996-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE MILHAGEM. BLOQUEIO DA CONTA DA CONSUMIDORA. CLÁUSULA QUE VEDA A COMERCIALIZAÇÃO DE PONTOS. SUSPENSÃO DA CONTA DE ACESSO AO SERVIÇO POR DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS DO PROGRAMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO FORNECEDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou, juntamente com a 2a ré, na obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta da autora/recorrida em seu programa de milhagens, restabelecendo a pontuação existente na data do bloqueio.
3. Conforme exposto na inicial, em 07/09/2023, a recorrida teve a sua conta no programa de milhagem da recorrente e da 2a ré suspensa, sem notificação prévia ou motivação. Relata que detinha 590.000 pontos em sua conta e que, apesar das diversas reclamações, os pontos não foram restituídos. Em contestação, a recorrente alegou que a recorrida violou as regras do programa, uma vez que comercializou seus pontos, que são pessoais, mediante a emissão de passagens a terceiros, o que, inclusive, foi divulgado em vídeo pela própria recorrida.
4. O Juízo de origem assim decidiu: “É de conhecimento público a prática de titulares de conta de programa de milhagens consistente na emissão de passagens aéreas em favor de terceiros, havendo, inclusive, empresas especializadas na comercialização de pontos de programas de milhagens, fato que certamente é de conhecimento das companhias aéreas. A empresa requerida, em sua contestação, afirma que é contra as regras do seu programa de milhagem a emissão de passagens em favor de terceiros, no entanto, informa que não exerce qualquer tipo de fiscalização, indicando que, ainda que tacitamente, aceita tal prática. Nessas circunstâncias, é abusiva a conduta da empresa requerida, no sentido de aplicar multa ou de bloquear a conta da autora em seu programa de milhagens, o que representa, inclusive, a aplicação de forma unilateral de pena de perdimento dos pontos que a autora tinha acumulados”.
5. Nas razões recursais, a recorrente reitera os termos da defesa, no tocante ao descumprimento, pela recorrida, das regras do programa de milhagem, que consistiu na comercialização de pontos a fim de adquirir passagens aéreas em proveito de terceiros, ao passo que as milhas seriam de uso pessoal.
6. Contrarrazões ao ID 57938959.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso, contudo, restou evidenciado que a recorrida descumpriu as regras do programa de milhas, com as quais livremente anuiu.
9. Além disso, em resposta à contestação (ID 57938943), a recorrida limitou-se a alegar suposta manipulação dos documentos que instruem a peça defensiva, tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, de modo a afastar a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial. Outrossim, o fato mencionado na sentença, de que a recorrente teria conhecimento de um comércio paralelo de milhas, não convalida o descumprimento contratual levado a efeito pela recorrida.
10. Portanto, a suspensão do acesso deu-se no estrito exercício regular de direito, o que, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não configura ato ilícito. Precedente: (Acórdão 1432674, 07353981520218070016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29.6.2022, publicado no PJe: 5.7.2022).
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.